Tribunal: TJDFT
Processo: 0728169-88.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONTRATO EMPRESARIAL. PRELIMINARES DE OFENSA À COISA JULGADA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. COMISSÕES ESTORNADAS. ABUSIVIDADE.

Nos termos do CCB 424, a cláusula limitativa do direito da empresa aderente, como a que renuncia antecipadamente direito resultante da natureza do negócio ou que desequilibre o poder dos contratantes, deve ser considerada nula, ante os princípios da boa-fé objetiva, equilíbrio e função social do contrato. Valores das comissões devidas.